Tribunal: TJDFT
Processo: 0723690-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0723690-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA MACHADO ROCHA DE ARAUJO, RODNEY GOMES DE ARAUJO AGRAVADO: ALTINO ALVES DA COSTA, GLADISTONE BERNARDO DE CASTRO COSTA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisões que, no cumprimento de sentença, determinaram a atualização do débito, rejeitaram os embargos de declaração e acolheram a planilha de cálculos apresentada pelos exequentes (ID 195881154, 196478141 e 197920215), in verbis: “1. Ausente impedimento ou concessão de medida recursal em sentido contrário, porquanto os termos da decisão de homologação de valores, até o presente, prevalece. Determino a retomada do processamento. Intime-se o credor para, meramente, atualizar os valores indicados na decisão ID 178537186, em 5 dias, juntando memória de cálculo. 2. Diante do não provimento do Agravo de Instrumento, aliada à não admissão de Recurso Especial, ID , autorizo o levantamento dos honorários periciais, de ID 158256014. Expeça-se alvará ao perito para receber a totalidade dos honorários (R$ 3.000,00 e seus acréscimos), segundo petição ID 161144794. I.” (ID 195881154) “Cuida-se de embargos de declaração opostos por RODNEY GOMES DE ARAUJO, MARCIA MACHADO ROCHA DE ARAUJO em face da decisão constante do ID no 196003100, ao argumento de que houve omissão no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. A parte embargada se manifestou pela rejeição dos embargos, ID. 196237118. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Na espécie, alega o embargante que a decisão restou omissa por determinar a retomada do andamento a despeito da existência de recurso apresentado e pendente de análise pelo Col. STJ em sede de Agravo em Recurso Especial. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração opostos pelo autor devem ser rejeitados. Quanto à alegada omissão do Juízo em relação à apreciação dos pontos acima mencionados, esta não merece prosperar, uma vez que inexiste óbice atual para retomar a marcha processual, seja por decisão do Eg. TJDFT e até mesmo pelo Col. STJ no momento. Não há, aliás, fato hábil para indicar fato superveniente a ponto de obstar o regular andamento do feito. Assim, no caso em tela, o embargante se mostra irresignado com a decisão, pretendendo, em verdade, o reexame da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Para tanto, a parte deverá interpor o recurso pertinente se discorda do mérito da decisão. Advirto à parte devedora que eventual manejo de novo recurso será atendido como manifestação protelatória, a ponto de indicar fixação de multa. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração, e mantenho íntegra a decisão ID. 195881154. Sobre cálculos apresentados de id 196254162 / ss, por 5 dias, ouçam-se os devedores. I.” (ID 196478141) “Na forma empossada, restam atualizados os valores, cuja irresignação ofertada pela parte devedora não se apresenta viável, até mesmo em razão da mera ou simplória aplicação de fatores aritméticos, pois o valor total base é de R$ 172.491,50, segundo id. 178537186. Impertinente, portanto a memória do devedor, id. 197755581. INTIME-SE o devedor para, em 15 dias, pagar o valor total do débito, na forma da planilha de id. 196254162 / ss, sob pena de constrição. I.” (ID 197920215) Alegam os executados, em síntese, que 1) os cálculos da Contadoria Judicial, cuja atualização foi determinada em uma das decisões recorridas, estão incorretos, pois fizeram incidir juros de mora e correção monetária a partir de 14/06/2006, em detrimento da data do trânsito em julgado da decisão que homologou o laudo pericial de liquidação do valor do aluguel; 2) a decisão que homologou o laudo pericial de liquidação do valor do aluguel ainda não transitou em julgado, pois pende o julgamento de agravo em recurso especial, o que impede tanto a certeza quanto ao valor devido, quanto a incidência de juros e correção em período anterior à sua definição. Requerem a atribuição de efeito suspensivo para sobrestar as decisões agravadas “(...) até que sejam homologados os cálculos feitos pela Contadoria Judicial, seja por julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento de número 0753585-51.2023.8.07.0000 (...)” e, no mérito, pleiteiam a reforma dos pronunciamentos impugnados para que seja determinada “(...) a realização de novos cálculos a serem feitos pela Contadoria Judicial, considerando o valor a ser liquidado após o trânsito em julgado da Decisão que homologou a liquidação de sentença, estando ainda dependente do trânsito em julgado, para considerar a data de inícios a partir do dia 14/10/2006, como determinado em sede de embargos de declaração no Acórdão de ID 124922060, bem como, que os juros de mora e a correção monetária sejam contados a partir do trânsito em julgado da Decisão que homologar a liquidação da sentença, conforme constou da impugnação apresentada pelos Agravantes. (...)” (ID 60104261) Indeferi o efeito suspensivo (ID 60104261). Contra essa decisão foi interposto agravo interno pelos executados (ID 60813248). Contrarrazões ao agravo interno, em que os exequentes/agravados afirmam que a matéria está preclusa (ID 61517559). Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 60316558). Intimados os executados/agravantes para se manifestarem sobre eventual preclusão para discutir a matéria veiculada neste recurso (ID 61720944). Os executados/agravantes negam a preclusão (ID 62290791). É o breve relato. Analisando os autos, verifico que os argumentos utilizados pelos executados/agravantes objetivam, na verdade, impugnar a decisão ID 178537186, que rejeitou a sua impugnação quanto aos termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária fixados na decisão ID 175870356, e homologou os cálculos da Contadoria Judicial. Ocorre que a referida decisão ID 178537186 já foi impugnada pelos executados/agravantes, por meio do agravo de instrumento n. 0753585-51.2023.8.07.0000, distribuído à Relatoria do Exmo. Des. Arnoldo Camanho de Assis, que está pendente de julgamento. Nesse outro agravo, os executados/agravantes utilizaram os mesmos fundamentos do presente e formularam o mesmo pedido no mérito recursal. E, nas decisões ora recorridas (ID 195881154, 196478141 e 197920215), o Juízo de origem determinou, tão somente, a atualização do débito, conforme os parâmetros acolhidos na decisão de homologação dos cálculos da Contadoria Judicial (ID 178537186). Dessa forma, não houve, nos pronunciamentos agravados, decisão a respeito das questões impugnadas neste recurso. Verifico, portanto, que a matéria discutida neste agravo está acobertada pela preclusão temporal, pois decidida no ID 178537186, e não nas decisões recorridas. Para além disso, mesmo que o presente recurso fosse tempestivo para impugnar a decisão ID 178537186, ainda assim não poderia ser conhecido, por força do princípio da singularidade recursal, haja vista a pendência da discussão da mesma matéria no agravo de instrumento n. 0753585-51.2023.8.07.0000, interposto anteriormente. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento interposto pelos executados Rodney Gomes de Araújo e Marcia Machado Rocha de Araújo (CPC/2015 932 III). Julgo prejudicado o agravo interno ID 60813248. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator